Tribunal: STF
Processo: ARE 1350943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PARA O PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO. ENUNCIADO ORIENTATIVO DO FUNJUS Nº 31/2016. AUSÊNCIA DE ANALOGIA PARA O CÁLCULO DAS CUSTAS JUDICIAIS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. LEI Nº 6.149/70, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME DE CUSTAS DOS ATOS JUDICIAIS NO ESTADO DO PARANÁ - TABELA IX ITEM VII, ALÍNEA ‘A’ ANEXA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2008 DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PREVISÃO DE VALORES MÁXIMO E MÍNIMO. REMUNERAÇÃO DO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO REQUISITÓRIO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 3826/GO) E DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II e § 1º e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...) Constata-se dos autos de cumprimento de sentença que a ora agravante impugnou a conta apresentada pelo Contador Judicial, diante da inclusão de custas para emissão de precatório/RPV, bem como em face da sua base de cálculo, sob o argumento de que o ato processual não pode ter custo maior de acordo com o valor requisitado, sobrevindo a decisão agravada, que rejeitou a impugnação.



    Verifica-se da conta de custas (mov. 406) impugnada, que o Contador Judicial indicou que a cobrança das custas para expedição do precatório está cotada com base na alínea “a”, item VII, da Tabela IX de custas, e decorre de expressa determinação constante no Enunciado Orientativo nº 31/2016 do Centro de Apoio ao Fundo de Justiça – FUNJUS.



    Ademais, o Regimento de Custas do Estado do Paraná previu expressamente a hipótese de incidência para o “processamento do pedido de precatório” e para a “expedição de requisições de pequeno valor”, de acordo com a alínea “a” do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas, conforme Enunciado Orientativo nº 31/2016. Confira-se:



    ‘- As custas para o processamento do Precatório devem ser cotadas com base na alínea ‘a’ do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento;



    - As custas para o processamento da Requisição de Pequeno Valor devem ser cotadas com base na Instrução Normativa 03/2008 da Corregedoria-Geral da Justiça, devendo esta ser adaptada ao valor atual da VRC, conforme a Tabela de Custas vigente;



    - As custas da ‘execução invertida’ devem ser cotadas com base no inciso I da Tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: Processo de execução em geral, inclusive de sentença.’ 



    Portanto, o referido item da legislação de regência das custas judiciais se refere à emissão de precatórios, e não à ‘emissão de carta de adjudicação e de formal de partilha’



    Assim, diversamente do alegado pela agravante, há previsão legal, pois as custas para o processamento do precatório estão expressamente relacionadas no supracitado Regimento.(...)



    Ainda no mesmo sentido, os seguintes arestos desta Corte:



    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CUSTAS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. INCONFORMISMO. CUSTAS REFERENTES A ‘CARTA DE ARREMATAÇÃO’. INCIDÊNCIA EXPRESSA. ALÍNEA ‘A’ DO ITEM VII DA TABELA IX, ANEXA AO REGIMENTO DE CUSTAS. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31/2016. AUSÊNCIA DE ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.’(TJPR - 1ª C.Cível - 0019538-48.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Vicente Del Prete Misurelli - J. 20.07.2020)



    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA SOBRE A IMPORTÂNCIA DAS CUSTAS INCIDENTES SOBRE A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPORTÂNCIA QUE DEVE SER FIXADA COM BASE NA ALÍNEA “A” ITEM VII DA TABELA IX, ANEXA AO REGIMENTO DE CUSTAS (LEI 6149/1970). ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. Recurso não provido.’ (TJPR - 1ª C.Cível - 0019113-21.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Ruy Cunha Sobrinho - J. 07.07.2020)



    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CUSTAS. FORMAL INCONFORMISMO. EXCLUSÃO DAS CUSTAS ALUSIVAS A ‘CARTA DE ARREMATAÇÃO, REMISSÃO E REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO’. IMPERTINÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA DE INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS, A TEOR DA ALÍNEA ‘A’ DO ITEM VII DA TABELA IX, ANEXA AO REGIMENTO DE CUSTAS, CONFORME ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31/2016. AUSÊNCIA DO USO DE ANALOGIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE (ART. 108 DO CTN). RECURSO NÃO PROVIDO.’ (TJPR - 2ª C.Cível - 0019235-34.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Guimarães da Costa - J. 24.06.2020)”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente